Tribunal: TJMT
Processo: 1006838-71.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006838-71.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDRESSA TAIANI DE SOUZA PEREIRA - CPF: 032.295.491-63 (APELANTE), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 032.728.661-08 (ADVOGADO), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELADO), BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - CPF: 040.108.796-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE 15% AO MÊS. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário referente a empréstimo pessoal no valor de R$ 1.400,00, pactuado para pagamento em 18 parcelas, com incidência de juros remuneratórios de 15% ao mês e 435,02% ao ano. A autora sustenta abusividade da taxa contratada em comparação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal — fixada em 15% ao mês — configura abusividade diante da significativa divergência em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, legitimando a intervenção judicial para reequilíbrio contratual.

III. Razões de decidir
3. As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo admissível o controle judicial das cláusulas contratuais quando evidenciada vantagem excessiva ou desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão da taxa de juros remuneratórios quando demonstrado descompasso relevante em relação à média de mercado divulgada pelo BACEN, notadamente quando ultrapassados parâmetros considerados toleráveis pela jurisprudência.
5. No caso concreto, a taxa de
15% ao mês
revela-se manifestamente superior à média de mercado vigente à época da contratação — cerca de 5,91% ao mês — caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor, circunstância que impõe a adequação da taxa ao patamar médio praticado no mercado.
6. Reconhecida a abusividade, impõe-se o recálculo do débito contratual com base na taxa média de mercado vigente à época da contratação,
com restituição simples dos valores pagos em excesso, observados os critérios de atualização monetária e juros definidos pela legislação civil e pela Lei n. 14.905/2024.

7. Inexistindo insurgência recursal quanto a dano moral, limita-se a controvérsia à revisão dos juros remuneratórios e à restituição do indébito.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Apelação parcialmente provido para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, determinando o recálculo do contrato com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação, com restituição simples dos valores pagos a maior a ser apurado em liquidação de sentença.

Tese de julgamento:
“1. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário pode ser revista judicialmente quando se revelar significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor.
2. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, impõe-se o recálculo do débito com base na taxa média de mercado vigente à época da contratação, com restituição simples dos valores pagos em excesso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 3o, §2o, 6o, V, e 51, IV; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo); STJ, Tema 1.368; STJ, Súmula 382.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

N
1006838-71-2025

APELANTE:
ANDRESSA TAIANI DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A CRÉDITO FIN INVEST

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta Andressa Taiani de Souza Pereira, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de primavera do Leste/MT, que julgou improcedente a Ação de Revisão Contratual ajuizada pela Apelante, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, determinando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante afirma que firmou contrato de empréstimo pessoal junto à Apelada n.
998000729559

no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), em 02/01/2015 para pagamento em 18 parcelas de R$ 228,46,00 (duzentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), com taxa de juros mensal de 15% e anual de 435,02% chegando-se ao montante de R$ 4.112,28 (quatro mil cento e doze reais e vinte e oito centavos).

Assinala que t
odos os contratos de adesão entabulados pela requerida, condicionam o pagamento do empréstimo por meio de desconto direito na conta corrente da Apelante, e estrategicamente vinculado ao dia de recebimento do seu salário, que retém o valor integral da parcela pactuada no mesmo momento em que o empregador disponibiliza seu salário, retirando a possibilidade do consumidor optar por despesas de maior prioridade.

Verbera que o Apelado abusando de sua necessidade
aplicou juros exorbitantes em seu contrato, qual seja, 15,00% ao mês, respectivamente, 435,02% ao ano, o que caracteriza abuso de direito e enriquecimento sem causa da demanda, acrescentando que as taxas médias aplicadas estavam 5,91% ao mês, respectivamente, 99,16% ao ano, ou seja, muito abaixo da taxa aplicada pelo Banco Réu.

Assinala que o juízo
a quo
se equivocou ao prolatar a sentença, pois, apesar de conferir a diferença entre os juros praticados no contrato e o pelo BACEN no mesmo período, julgou por ausência de abusividade, motivo pelo qual busca a reforma da sentença.

Afirma ser aplicável ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor e que no caso a taxa de juros praticada pela Apelada demonstra obtenção de vantagem excessiva e se encontra em desconformidade com a média praticada no mercado.

Ressalta que nestes casos específicos o tribunal entendeu que as taxas de juros não podem ser fixadas sem qualquer controle efetivo, pois essa situação caracterizaria uma grande abusividade, e colocaria o consumidor em situações muito prejudiciais, e por isso o judiciário pode interferir de maneira excepcional nos casos em que a taxa de juros superem a taxa média estipulada pelo Banco Central. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões a Apelada alega que a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, sustentando a inexistência da taxa de juros que foi pactuada livremente entre as partes.

Ressalta a inexistência de dano moral indenizável, acrescentando que o empréstimo ocorreu de forma regular,

não havendo falar em abalo moral à Recorrente.

Sustenta a inexistência de ato ilícito praticado pela Apelada, aduzindo que a sentença deve ser mantida em seus termos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, o Apelante ajuizou a presente demanda na qual, sustenta a abusividade da taxa de juros cobrada pela Apelada com relação ao empréstimo pessoal firmado entre as partes em 02/01/2025 no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), para pagamento em 18 parcelas de R$ 228,46,00 (duzentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos).

Argumenta que a taxa de juros cobrada

de 15% am e anual de 435,02% revela-se excessivamente

frente a taxa média de mercado cobrada na época da contratação que consistia em 5,91% ao mês, respectivamente, 99,16% ao ano, portanto, muito abaixo da taxa aplicada pelo Banco Réu.

Inicialmente, necessário registrar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente, por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela doutrina e jurisprudência cumprindo destacar o entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor, conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o Banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Portanto, é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, sendo possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

No caso em análise, a Apelante realizou empréstimo pessoal em 02/01/2015 tendo a Instituição Financeira demandada cobrado juros de 15% ao mês e
435,02% a.a. portanto,

excessivamente exagerada quando compara à taxa média de mercado na época e para a modalidade contratada em torno de 5,91% ao mês, respectivamente, 99,16% ao ano, ocorrendo desvantagem, exagera ao consumidor tanto assim de um montante de R$ 1400,00 (mil e quatrocentos reais), a Autora terá que pagar 4.112,28 (quatro mil cento e doze reais e vinte e oito centavos), ou seja quase o triplo do valor contratado.

Necessário anotar que a utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicitou o seguinte em seu voto como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia

(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Neste sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA A PURGAÇÃO DA MORA – REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL - ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO REFERIDO MÉTODO NO CONTRATO - CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C, do CPC), nos contratos de alienação fiduciária firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004, a purgação da mora exige pagamento integral da dívida, o que não ocorreu no caso.

A posição contida do Verbete Sumular no 382 do Superior Tribunal de Justiça expressa que "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Na hipótese, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,35% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,13% ao mês), resulta em 0,78%, enquanto que
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos.

(...) (N.U 1000669-76.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional ajuizada por consumidor contra instituição financeira, visando à revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo automotor garantido por alienação fiduciária. Pleitos de limitação dos juros remuneratórios, declaração de abusividade de tarifas bancárias (avaliação e registro), venda casada de seguro prestamista e restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se os juros remuneratórios pactuados devem ser limitados em razão de superação da taxa média de mercado;

(ii) saber se é abusiva a cobrança de tarifas bancárias vinculadas à contratação (cadastro, avaliação do bem e registro de contrato);

(iii) saber se houve ilegalidade na contratação do seguro prestamista, por configurar venda casada.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros contratada, embora superior à média de mercado, não se mostra exorbitante ou abusiva, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, sendo inaplicável a limitação judicial.

4. As tarifas bancárias de avaliação e registro foram expressamente contratadas e demonstrada a efetiva prestação dos serviços, o que afasta a tese de abusividade, à luz do Tema 958 do STJ.

5. O seguro prestamista foi contratado por meio de documento autônomo, com expressa indicação de sua facultatividade, não configurando venda casada, conforme o Tema 972 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Majorados os honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

“1. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário quando se mostra pouco superior à taxa média de mercado, sem excessos que justifiquem intervenção judicial.

2. São válidas as tarifas bancárias de avaliação e registro, desde que contratadas de forma clara e com comprovação da efetiva prestação dos serviços.

3. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando formalizada de maneira destacada e com ciência da facultatividade por parte do consumidor.”

(N.U 1000669-38.2024.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025).

Como se verifica a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo a média do mercado, situação valendo ressaltar que diante desse quadro a taxa praticada pela Apelada de 15% ao mês em demonstra-se abusiva e deve ser ajustada a média

de mercado para a época da contratação,que segundo registram os autos estavam em torno de
5,91% ao mês, respectivamente, 99,16% ao ano, não tendo a Recorrida

apresentado elementos para desconstituir referida assertiva.

No caso, o valor dos juros remuneratórios é significativamente superior a média de mercado, na época da contratação,

sendo portanto exorbitante à luz do entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS, que reconhece a abusividade em casos de juros que ultrapassem
significativamente
a média de mercado (ex.: uma vez e meia, o dobro ou o triplo).

No mais embora a Apelada tenha sustentado inexistência de danos morais anoto que a Apelante não pleiteou referido pagamento em sua peça recursal apenas se insurgindo no ponto referente a taxa de juros remuneratórios.

Diante dessas considerações, dou provimento ao recurso
para julgar parcialmente procedente a demanda e reconhecer que a taxa de juros de 15% ao mês incidente no contrato firmado entre as partes, objeto da presente demanda revela-se manifestamente excessiva.

Determino que seja realizado o recálculo do débito fazendo incidir sobre o contrato a taxa de juros média de mercado praticada na época da contratação em torno de 5,91% como consta da inicial à míngua de prova em contrário.

Deverá a Instituição Financeira restituir, na forma simples,

o valor excedente cobrado devidamente corrigido de juros de mora desde a citação (responsabilidade contratual) e correção monetária desde os desembolso das parcelas aplicando-se a pela taxa Selic até a vigência da lei
14.905/2024
que e
ngloba simultaneamente a correção monetária monetária e juros de mora (Tema 1.368/STJ); (b)
a partir de 30/08/2024, vigência da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária será feita pelo IPCA (ou do índice que vier a substituí-lo), enquanto os juros serão calculados pela SELIC, deduzido o índice de correção (CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, ambos do Código Civil)
, portanto, a atualização da restituição do indébito deve se adequar a referida legislação.

Em face da nova feição de sucumbência, o ônus deve ser distribuído e deverá a parte autora responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios estes em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido que deverá ser apurado em liquidação de sentença, sendo que a Autora foi vencida com relação ao dano moral e vencedora em relação aos juros remuneratórios e repetição do indébito de forma que deve responder por 40% do ônus de sucumbência e a Instituição Financeira deverá responder por 60% do referido ônus.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026